Tribunal: STF
Processo: HC 195860
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Sérgio Argilio Lorencetti, em favor de P.H.S.G., contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 604.234 – SP.
    Consta dos autos que o paciente cumpre medida socioeducativa de internação, tendo em vista a prática do ato infracional análogo ao delito de roubo. (eDOC 5, p. 10)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP alegando, em suma, a ausência de revisão periódica da internação pelo juízo de origem.
    A ordem foi denegada.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da ordem a fim de determinar a fixação de medidas diversas à internação, pois o menor cumpre a medida há mais de um ano sem ter sido revisada nenhuma vez, de modo a violar a decisão proferida pelo juízo de origem.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem sob os seguintes fundamentos:
    “HABEAS CORPUS. MENOR. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A REVISÃO DA MEDIDA A CADA TRÊS MESES. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PACIENTE QUE TEM TIDO EXCELENTE COMPORTAMENTO NA EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, MOSTRANDO COMPROMETIMENTO COM OS OBJETIVOS TRAÇADOS. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM”. (eDOC 14)
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico ocorrer no presente caso.
    A internação foi determinada sob os seguintes fundamentos: 
    “ Conheço dos embargos declaratórios porque tempestivos e no mérito dou-lhes provimento.
    Alega o embargante que a sentença condenatória não estabeleceu dois critérios que seriam necessários para a efetiva execução do julgado: limite temporal de três anos de duração e reavaliação, no mínimo semestral, da necessidade de prosseguir com a internação do menor, nos moldes do artigo 121 do ECA, que regula a matéria e tem reflexo no controle da execução da medida socioeducativa aqui imposta.
    Sendo de natureza obrigatória, como o próprio embargante destacou o limite máximo de três anos para o prazo de internação e igualmente a avaliação do menor, que hoje ocorre a cada 90 dias, pelos técnicos da Fundação Casa, e sendo esta regra de caráter geral a ser aplicada a todos os adolescentes em regime de internação, teoricamente não há dúvida a ser declarada.
    Por outro lado, procede o inconformismo da Defesa na medida em que o regramento da medida socioeducativa da internação está previsto no artigo 121 e também nos seguintes que regulamentam a matéria (122, 123 e 124 do ECA).
    Ante o exposto, declaro a sentença para em seu dispositivo incluir a limitação de três anos no que diz respeito à duração máxima do regime de internação enquanto medida socioeducativa, bem como a reavaliação a cada 90 dias da situação do adolescente P.H.S.G, no que diz respeito à necessidade de prosseguir ou não no cumprimento da medida, sem prejuízo de todos os direitos a ele conferidos nos artigos subsequentes acima mencionados (artigo 121 a 124 do ECA)”. (eDOC 5, p. 10)
    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o magistrado determinou a medida de internação com prazo máximo de 3 anos, devendo ser reavaliada a cada 90 dias. Ocorre que, embora o menor tenha apresentado comportamento positivo no curso da internação, nunca houve sua reavaliação para a manutenção, ou não, da aludida medida. 
    Neste caso concreto, tenho que a medida socioeducativa de internação é incabível, pois a privação da liberdade da adolescente está em discordância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, em seu artigo 122, elenca taxativamente as hipóteses de cabimento: 
    “ Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
    § 1º. O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal.
    § 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.
    A internação tem como princípio basilar a excepcionalidade, ou seja, somente poderá incidir quando a hipótese avistada for alguma daquelas insculpidas no referido dispositivo legal, além da necessidade de sopesar a necessidade social, educacional e correcional para retirada do adolescente de seu convívio familiar e social”. 
     Conforme se depreende dos autos, muito embora o ato infracional supostamente praticado pelo paciente seja equiparado ao delito de roubo, o paciente tem demonstrado significativa ressocialização.
    A Fundação casa, em relatório detalhado, consignou o seguinte:
    “Paulo Henrique está matriculado na 2ª série do Ensino Médio, segundo informações da disgnóstico de escrita, leitura e matemática, está no processo de Estágio III, o adolescente lê, interpreta, localiza informações, produz textos com paragrafação, pontuação e acentuação, realiza as quatro operações matemáticas compatível com série/ano. Atualmente está participando das aulas do Ensino Formal, com carga horária de duas horas diárias (…). No período da tarde, Paulo realiza as atividades que estão sendo planejadas de acordo com as orientações de saúde, evitando aglomerações, contatos e em ambientes ventilados, tais como: exibição de filmes e clipes, jogos recreativos e esportivos, voleibol, tênis de mesa, jogos de tabuleiro, vídeo game e outros de acordo com agente pedagógica. Paulo apresenta interesse, sendo participativo e colaborador. O adolescente frequento a Oficina de Percussão, em parceria com o projeto GURI, o principal objetivo da mesma é facilitar o acesso de jovens a técnicas e conhecimentos relacionados à confecção de diversos instrumentos de percussão, através de aulas práticas. Paulo acompanhou os conteúdos propostos de forma positiva, visto que realizou as atividades com interesse e dedicação” (eDOC 9).
    Ademais, o adolescente não possui outros registros de infrações.
    Nessa perspectiva, não se pode olvidar que inexistem circunstâncias concretas passíveis a justificar a imposição da medida de internação, razão porque está inquinada de flagrante ilegalidade. Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA PROTETIVA DE INTERNAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição assegura o mais amplo acesso aos direitos de prestação positiva e um particular conjunto normativo-tutelar (arts. 227 e 228 da Constituição Federal) aos indivíduos em peculiar situação de desenvolvimento da personalidade. Conjunto timbrado pela excepcionalidade e brevidade das medidas eventualmente restritivas de liberdade (inciso V do § 3º do art. 227 da CF). 2. Nessa mesma linha de orientação, a legislação menorista Estatuto da Criança e do Adolescente faz da medida socioeducativa de internação uma exceção. Exceção de que pode lançar mão o magistrado nas situações do art. 122 da Lei 8.069/1990. 3. A mera alusão à gravidade abstrata do ato infracional supostamente protagonizado pelo paciente não permite, por si só, a aplicação da medida de internação. 4. Ordem deferida para cassar a desfundamentada ordem de internação e determinar ao Juízo Processante que aplique medida protetiva de natureza diversa”. (HC 105.917/PE, rel. min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 13.6.2011);
    “INFÂNCIA e JUVENTUDE. Menor. Ato infracional. Fatos assemelhados a tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas. Medida de internação. Inadmissibilidade. Atos praticados sem violência nem grave ameaça. Reiteração ou reincidência não demonstrada. Cassação da medida socioeducativa para que outra seja aplicada. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 122, I e II, do ECA (Lei nº 8.069/90). Precedente. Não é lícito impor a menor infrator medida de internação, se o ato infracional não foi praticado mediante violência nem grave ameaça, nem seja caso de reiteração ou reincidência”. (HC 93.900/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 8.5.2009); 
    “Ato infracional: imposição de medida socioeducativa de internação: ausência dos seus pressupostos (ECA, art. 122, I e II). 1. O regime da medida de internação pressupõe a tipicidade estrita das hipóteses legais que a autorizam. 2. A condenação imposta ao paciente, contudo, amolda-se à conduta descrita como tráfico de entorpecentes (L. 6.368/76, art. 12), na comissão do qual, no caso, não se utilizou de violência ou grave ameaça (art. 122, I, do ECA). 3. Também não configurada a hipótese do art. 122, II, do ECA: por reiteração no cometimento de outras infrações graves, à incidência da qual não é suficiente a mera existência de outros processos por fatos anteriores, mas a pré- existência de sentença transitada em julgado, reconhecendo a efetiva prática de pelo menos 2 duas infrações. 4. Ademais, a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes (...) (ECA, art. 127). 5. Habeas corpus : deferimento para cassar a sentença, na parte em que impôs a medida de internação ao paciente, a fim de que outra seja aplicada. Extensão dos efeitos da decisão ao outro menor também condenado”. (HC 88.748/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 29.9.2006). 
    Corrobora do entendimento acima a Procuradoria-Geral da República, que opinou pela concessão da ordem. Para tanto assentou:
    “O parecer é pela concessão da ordem.
    (…)
    O Juiz julgou procedente a Representação e impôs ao menor a medida de internação por prazo indeterminado (fls. 40/43). Interpostos embargos de declaração, o recurso foi acolhido nos seguintes termos: “declaro a sentença para em seu dispositivo incluir a limitação de três anos no que diz respeito à duração máxima do regime de internação enquanto medida socioeducativa, bem como a reavaliação a cada 90 dias da situação do adolescente P.H.S.G, no que diz respeito à necessidade de prosseguir ou não no cumprimento da medida, sem prejuízo de todos os direitos a ele conferidos nos artigos subsequentes acima mencionados (artigo 121 a 124 do ECA)” (fls. 76, grifo acrescido). A decisão transitou em julgado para o Ministério Público.
    Muito embora a sentença tenha sido categórica quanto a obrigatoriedade de revisão da necessidade da medida a cada 90 dias, os documentos que instruem os autos comprovam que a ordem judicial não foi cumprida. O paciente está recolhido em regime de internação há quase um ano sem que tenha havido a revisão da necessidade de sua persistência.
    Ao ver do Ministério Público Federal a situação assume especial gravidade diante da comprovação, por meio de exames psicológicos, que o menor vem tendo excelente comportamento no curso da internação, tendo passado por período de adaptação satisfatória, dedicando-se aos estudos e mantendo-se disponível para seguir às orientações da equipe multidisciplinar (fls. 101).
    (…)
    Consta, ainda, do Relatório que o pai do paciente conseguiu um novo emprego em Curitiba e que a mudança da família está no aguardo da desinternação do paciente. Esse fato é relevante, inclusive evidencia a preocupação da família de retirar o menor do ambiente em que vivia em São Paulo e que o levou à criminalidade.
    Em suma, o contexto retratado nos autos é favorável à pretensão de desinternação do paciente, devendo-se ter presente a realidade adversa de algumas dessas Casas de Internação, que, longe de recuperarem e educarem o menor, constituem centros de treinamento para a criminalidade. É indiscutível que, em casa, assistido por sua família, o menor terá os estímulos necessários ao seu desenvolvimento sadio”.
     Assim, impõe-se a substituição da medida socioeducativa de internação por outra que não importe na segregação do acusado, por falta de preenchimento do requisito legal de grave ameaça, violência ou reiteração. Ademais, nos termos da Recomendação 62 do CNJ, a medida de internação deve ser evitada, com a opção por restrições diversas.
    Ante o exposto, concedo a ordem para substituir a medida de internação por liberdade assistida. (art. 192, caput , RISTF) 
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 19 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente